Tribunal: TJPA
Processo: 0000280-28.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CP â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÃS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÃÃO, FACE A NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelos depoimentos da vÃtima e testemunhas, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia, razÃ£o pela qual torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatÃ3rio. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InconsistÃªncia. ApÃ3s a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado a aplicou no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE â IncoerÃªncia. A SÃºmula 231, do STJ, estabelece que a incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal. READEQUAÃÃO PARA O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA â InsubsistÃªncia. A pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses Ã© totalmente compatÃvel com o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Âº, âbâ, do CP. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PELA RESTRITIVA DE DIREITOS â InocorrÃªncia. Ausente os requisitos do artigo 44, do CP, uma vez que a pena Ã© superior a quatro anos e o crime foi cometido por grave ameaÃ§a. DISPENSA DA PENA DE MULTA â ImprocedÃªncia. Ã penalidade acessÃ3ria do tipo penal do artigo 157, do CP, sendo fixada dentro dos parÃ¢metros legais do critÃ©rio trifÃ¡sico da dosimetria da pena, mesmo porque o apelante nÃ£o demonstrou a hipossuficiÃªncia em pagÃ¡-la. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO VINICIUS DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000280-28.2011.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO, FACE A NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância, razão pela qual torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inconsistência.
Após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado a aplicou no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - Incoerência.
A Súmula 231, do STJ, estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
READEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA - Insubsistência.
A pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses é totalmente compatível com o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - Inocorrência.
Ausente os requisitos do artigo 44, do CP, uma vez que a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido por grave ameaça.
DISPENSA DA PENA DE MULTA - Improcedência.
É penalidade acessória do tipo penal do artigo 157, do CP, sendo fixada dentro dos parâmetros legais do critério trifásico da dosimetria da pena, mesmo porque o apelante não demonstrou a hipossuficiência em pagá-la.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 15ª Sessão Ordinária Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO VINICIUS DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000280-28.2011.8.14.0401

R e l a t ó r i o

PAULO VINICIUS DE SOUZA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2011, o ora denunciado, com outros indivíduos, tomou de assalto o adolescente Kristhian Sandro Santos Calexto, lhe subtraindo o seu aparelho celular e o seu boné.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade na data dos fatos, disposta no artigo 65, I, do CP, readequação para o regime aberto, nos termos do artigo 33, do CP, substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, dispensa da pena de multa e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria e materialidade do delito, encontram-se devidamente comprovadas pelas provas produzidas no inquérito policial, corroborados pelos depoimentos, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Kristhian Sandro Santos Calixto, afirmou que estava perto de sua casa, quando chegaram três pessoas de bicicleta e anunciaram assalto, que levaram o seu celular e um boné, que após, saíram de carro a procura dos assaltantes, quando encontrou somente o apelante Paulo Vinicius, mas não recuperou o celular, que o mesmo ia ser lixado, mas chegou a policia e amenizou a situação, momento em que o conduziram para delegacia.

O policial militar Edson Correa Dias, aduziu que se recorda vagamente da situação, que estavam na Pedreira, quando uma equipe de motos pediu apoio, que quando chegou no local havia um aglomerado de pessoas, que tentavam lixar um individuo.

A testemunha Lourimar Maurílio da Silva, declarou que se recorda que houve um assalto no bairro da Pedreira, quando chegou ao local, o apelante estava dentro da viatura da policia militar, juntamente com dois indivíduos, que em face de ter sido vítima de assalto anteriormente, nesse mesmo dia, os policiais militares chamaram o depoente para verificar se o mesmo reconhecia alguns dos detidos, momento em que reconheceu Paulo Vinicius como sendo o mesmo que havia praticado o assalto contra si.

Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância, razão pela qual torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

De igual forma, não há como alterar a pena base, uma vez que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado aplica-a no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, em consonância com o dispõe o mínimo legal, nos termos do artigo 157, do CP, que prevê o mínimo legal em 04 (quatro) anos, razão pela qual, não há como reduzir a pena nesta fase, em razão da atenuante disposta no artigo 65, I, do CP, uma vez que a Súmula 231, do STJ, estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, como a reprimenda total não fora reduzida, permanecendo a mesma, não há como readequar o regime para o aberto, pois na terceira fase, o juízo, reconheceu a majorante do concurso de pessoas, majorando-a em 1/3, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, totalmente compatível com o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP e de igual forma, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, pois ausente os requisitos do artigo 44, do CP, uma vez que a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido por grave ameaça.

De igual maneira, não há como dispensar a pena de multa, por fazer parte da penalidade acessória do tipo penal do artigo 157, do CP, sendo fixada dentro dos parâmetros legais do critério trifásico da dosimetria da pena, mesmo porque o apelante não demonstrou a hipossuficiência em pagá-la.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA